Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-74.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PLEITO DO ESPÓLIO DE RECEBIMENTO DA PRÓPRIA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. VALOR DA CARTA DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO.
I. O espólio e os herdeiros do consorciado falecido não têm direito subjetivo ao recebimento da indenização do seguro prestamista convencionado para a quitação do saldo devedor do consórcio em caso de morte ou invalidez.
II. Quitado o saldo devedor da cota do consorciado falecido pelo seguro prestamista, o espólio ou os herdeiros não fazem jus a qualquer indenização securitária, mas ao valor da carta de crédito respectiva, nos termos do que foi contratado.
III. Apelação conhecida e provida.